Tribunal: TJBA
Processo: 8123965-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123965-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENILSON SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA. 1. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 2. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. 3. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE CÓPIA DE CONTRATO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 4. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. PERDA DO TEMPO ÚTIL QUE NÃO GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, por ausência de interesse de agir. A parte Autora, ora Apelante, ajuizou a demanda após descobrir a existência de uma conta corrente em seu nome junto à instituição financeira Apelada, sem se recordar da contratação, e ter suas tentativas de obter cópia do respectivo contrato frustradas na via administrativa. A sentença extintiva fundamentou-se no fato de as reclamações administrativas terem sido canceladas por falha na identificação do consumidor, e não por recusa direta do banco.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a) A existência de interesse processual (interesse de agir) da parte autora, notadamente a necessidade de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação judicial e a configuração da pretensão resistida.

b) A possibilidade de julgamento imediato do mérito por este Tribunal, com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC).

c) A ocorrência de falha na prestação do serviço pelo banco Apelado, ao não fornecer o contrato solicitado administrativamente, e a consequente violação ao dever de informação.

d) A configuração de dano moral indenizável, incluindo a análise da perda de tempo útil do consumidor (Teoria do Desvio Produtivo), e a fixação do respectivo valor (quantum indenizatório)

III. Razões de decidir

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, sendo o esgotamento da via administrativa uma exceção, não aplicável às relações de consumo. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizar demanda judicial. Ademais, a apresentação de contestação de mérito pela instituição financeira, na qual resiste ativamente às pretensões indenizatórias do autor, configura, por si só, a pretensão resistida, tornando evidente a necessidade da tutela jurisdicional.

4. Anulada a sentença terminativa e estando o processo devidamente instruído com petição inicial, contestação e documentos essenciais, é cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, para que o Tribunal julgue imediatamente o mérito da causa, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

5. O fornecedor tem o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços, conforme os artigos 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor. A recusa em fornecer cópia do contrato, mesmo que sob a justificativa de falha na identificação do cliente em plataforma administrativa, caracteriza falha na prestação do serviço, pois transfere ao consumidor o ônus de superar barreiras burocráticas para exercer um direito básico.

6. A conduta do banco em forçar o consumidor a despender seu tempo e recursos para ajuizar uma ação judicial com o único propósito de obter um documento que deveria ser prontamente disponibilizado, embora reprovável, não configura, por si só, dano moral indenizável. A perda de tempo útil, em certas situações, pode ser interpretada como mero aborrecimento cotidiano, não caracterizando violação a direitos da personalidade que justifique compensação pecuniária.

7. A jurisprudência tem se inclinado a considerar que nem toda situação de falha na prestação de serviço ou inconveniente gera dano moral, sendo necessário um abalo significativo que transcenda o ordinário e afete a dignidade do consumidor. No presente caso, embora o autor tenha experimentado dissabor, não se vislumbra ofensa grave o suficiente para caracterizar dano moral.

IV. Dispositivo e tes
e

8. Diante do exposto, o recurso é parcialmente provido para afastar a preliminar de ausência de interesse de agir, anular a sentença terminativa e, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, excetuando-se a condenação por danos morais, que é improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A propositura de ação judicial pelo consumidor não se condiciona ao prévio esgotamento da via administrativa, sendo que a apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida e o interesse de agir.

2. A recusa injustificada no fornecimento de contrato e a imposição de barreiras burocráticas que forçam o consumidor à judicialização, embora representem falha na prestação do serviço, não configuram, por si só, dano moral indenizável, mas mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 2º, 485, VI, e 1.013, § 3º, I. Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, III, 14, 31 e 43. Código Civil, art. 405. Resolução CMN nº 5.004/2022,
arts
. 2º, 3º e 4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8123965-84.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante RENILSON SILVA SANTOS e como Apelado BANCO BMG S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação,
AFASTAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença terminativa e, no mérito, com base no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer e declarando a improcedência do pedido de indenização por danos morais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

.